Tribunal: STF
Processo: RE 98946
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. QUANDO NEGADO PELO ATO DA ADMINISTRAÇÃO
O FUNDO DO DIREITO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ATINGE A PROPRIA RELAÇÃO
JURÍDICA. A PRESCRIÇÃO APENAS DAS PRESTAÇÕES DIZ RESPEITO A HIPÓTESE
EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL NÃO TENHA SIDO ATINGIDA PELO
ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ART-1. DO DECRETO N. 20.910, DE
6.1.1932 E DA SÚMULA 443.